Tribunal: TJES
Processo: 5009408-91.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cadeira de rodas / cadeira de banho / cama hospitalar
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009408-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

AGRAVADO: ELIANE AZEVEDO BERTOLAZI

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EX-EMPREGADO APOSENTADO. MAJORAÇÃO DE MENSALIDADE POR FAIXA ETÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA.
AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RASA COGNIÇÃO QUE NÃO PERMITE O RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE. MUTUALISMO NOS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que deferiu tutela de evidência em favor de ELIANE AZEVEDO BERTOLAZI, determinando a manutenção dos valores pagos pelo plano de saúde nos mesmos patamares aplicados aos funcionários ativos. A agravada ajuizou ação revisional alegando abusividade na majoração da mensalidade após sua aposentadoria e permanência no plano na condição de inativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a majoração da mensalidade do plano de saúde de ex-empregado aposentado, com base na mudança de faixa etária, caracteriza abusividade; (ii) estabelecer se estavam presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de evidência exige a presença de alegações de fato passíveis de comprovação documental e a existência de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante (CPC, art. 311, II). No caso, há precedente vinculante (Tema 1.034 do STJ), mas as alegações de fato demandam produção probatória, impossibilitando a concessão da medida em cognição sumária.

O art. 31 da Lei nº 9.656/98 garante ao ex-empregado aposentado a permanência no plano de saúde coletivo empresarial, desde que assuma integralmente os custos, sem assegurar a manutenção dos mesmos valores pagos pelos funcionários ativos.

O reajuste por faixa etária é válido se previsto contratualmente, em conformidade com normas regulatórias e sem imposição de percentuais desarrazoados que onerem excessivamente o consumidor (STJ, Tema 952). No caso, o contrato previa a majoração, e não há prova inequívoca de que os valores sejam abusivos.

A eventual desproporcionalidade do reajuste deve ser aferida mediante cognição exauriente e instrução probatória, com análise de cálculos atuariais, sendo inviável o afastamento da majoração por meio de tutela provisória.

A reforma da decisão que concedeu a tutela provisória prejudica o exame da multa diária (astreintes), que perde sua razão de ser.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O reajuste da mensalidade de plano de saúde coletivo empresarial por mudança de faixa etária é válido se houver previsão contratual, observância das normas regulatórias e ausência de abusividade manifesta.

A concessão de tutela de evidência exige prova documental inequívoca das alegações de fato e tese firmada em precedente vinculante, sendo inviável quando a questão demanda produção probatória aprofundada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 311, II; Lei nº 9.656/98, art. 31.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 952 e Tema 1034; STJ, EDcl no REsp 1738656/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10/03/2020, DJe 13/03/2020; TJES, AI nº 5006650-13.2022.8.08.0000, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 12/06/2023.

Vitória/ES,
31/03/2025
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento e julgar prejudicado ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009408-91.2024.8.08.0000

AGRAVANTE/AGRAVADA:
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A

AGRAVADA/AGRAVANTE:
ELIANE AZEVEDO BERTOLAZI

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido liminar, interposto por
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A
, contra a r. decisão do id. nº 43406357 dos autos de origem, que deferiu o pedido de tutela de evidência, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da “Ação de Revisão Contratual c/c Repetição de Indébito” manejada por
ELIANE AZEVEDO BERTOLAZI
em desfavor da agravante.

Em suas razões recursais (id. 9047576), alega a agravante, em síntese, que o empregado que tem seu contrato migrado para a classe dos inativos deve arcar com a cota integral do plano de saúde, compreendida a parte que lhe cabia, assim como aquela que era custeada pelo empregador.

Afirma que o aumento no contrato de plano de saúde do qual faz parte a recorrida se deu em razão da alteração da forma de cobrança, que deixou de ser pela taxa média e passou a ser pela faixa etária, porquanto, após a realização de um estudo, chegou-se à conclusão de que a alteração se fazia necessária para garantir o equilíbrio econômico financeiro, assim como a continuidade da prestação do serviço.

Sustenta que a alteração do valor decorreu da necessidade de adequar os valores a serem cobrados por cada faixa etária a partir do risco dentro de cada grupo etário, pois, caso contrário, mantida a cobrança na forma anterior, haveria um desequilíbrio que importaria em risco sobre a manutenção do contrato.

Defende que a multa diária estabelecida em R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra excessiva e desproporcional, daí porque deve ser extirpada ou mesmo reduzida para patamar razoável.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada, com o indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência.

Contrarrazões no id. 9838770, pelo desprovimento do recurso.

Em seguida (id. 9835523), a agravada intentou recurso de Agravo Interno, requerendo, basicamente, a aplicação do tema 1.034 do Colendo Superior Tribunal de Justiça e a manutenção da decisão proferida pelo juízo
a quo
.

No id. 10941236, foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno, defendendo a manutenção da decisão que recebeu o recurso com efeito suspensivo.

Muito bem.

Verifica-se que a agravada, ora autora nos autos originários, narra em sua petição inicial que foi desligada da empresa onde laborava e, em razão de sua contribuição por mais de dez anos ininterruptos, solicitou sua permanência na operadora de plano de saúde agravante, de forma vitalícia, almejando as mesmas condições de cobertura existentes na vigência de seu contrato de trabalho.

Segundo consta na exordial, apesar de se manter vinculada à operadora de plano de saúde na qualidade de inativa, os valores cobrados estavam em desacordo com as mensalidades dos funcionários da ativa, o que motivou a recorrida, ora autora, a ajuizar a demanda revisional por supostas abusividades na cobrança.

Ao deferir o pedido de tutela provisória, a MMª. Juíza a quo se valeu dos seguintes fundamentos:

[...] analisando os autos verifica-se que a parte assiste razão, conforme restou comprovado através dos documentos acostados na inicial.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos firmou o entendimento de que deve ter condições paritárias entre ativos e inativos.

Segundo o Ministro Salomão do STJ, a Resolução ANS 279/2011 contraria o princípio da hierarquia das leis ao restringir direito garantido pela norma jurídica que regulamenta – no caso, o artigo 31 da Lei 9.656/1998, cujo fundamento pressupõe o respeito ao mutualismo entre as contribuições de funcionários ativos e inativos.

"Nesse quadro, a correta aplicação do citado dispositivo legal impõe a inserção de ativos e inativos em um modelo único de plano de saúde, com as mesmas condições assistenciais, observada a paridade na forma e nos valores de custeio, cabendo ao ex-empregado arcar com o pagamento integral, isto é, a parcela própria acrescida da parte subsidiada pela ex-empregadora em favor dos funcionários em atividade".

Diante do exposto, DEFIRO liminarmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida, com base no art.311 do NPC, para de consequência, determinar que a parte requerida cobre o pagamento de valores idênticos aos pagos pelos funcionários em atividade vinculados ao mesmo plano de saúde (produto ANS n. 400.691/99-7), no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$3.000,00. [...] (id. nº 43406357 dos autos de origem).

Contudo, respeitosamente, ao menos pela estreita devolutividade do presente recurso, entendo que a decisão agravada supra transcrita deve ser modificada, inexistindo razões para modificação do entendimento exposto no id. 9290199, quando examinei o pedido de efeito suspensivo. Explico.

De plano, vê-se que a agravada, ora autora, requereu a concessão de “tutela de evidência e urgência”, havendo verdadeira impropriedade terminológica em seu pedido, porquanto a modalidade de tutela de evidência independe da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 311,
caput
).

Ressalto que “[...] em se tratando de tutelas provisórias, gênero do qual são espécies a tutela de urgência (que se subdivide em cautelar e satisfativa) e a tutela da evidência, é cediço que o princípio da adstrição cede diante da necessidade de aplicação do princípio da fungibilidade, de modo que, independentemente do rótulo dado pela parte, poderá o julgador, diante da causa de pedir que lhe fora apresentada, deferir uma pela outra, desde que presentes os respectivos pressupostos [...].” (EDcl no REsp 1738656/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 13/03/2020).

Não obstante a possibilidade de o juiz aplicar a fungibilidade entre as tutelas provisórias, no caso em exame, não foi possível visualizar o preenchimento dos pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil necessários à concessão da medida, notadamente a probabilidade do direito alegado, dada a necessidade de melhor esclarecimento sobre a apontada abusividade contratual, devendo haver produção de provas específicas acerca do eventual desequilíbrio econômico-financeiro entre as partes, como se verá adiante.

Ademais, observo que a decisão que concedeu a tutela de evidência está fundamentada no inciso II do artigo 311 do Código de Processo Civil, que prevê o deferimento da medida, de forma liminar, na hipótese de as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente
e
existir tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (CPC, art. 311, II e § único), requisitos estes cumulativos.

Nesse raciocínio, apesar de haver precedente firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria em discussão (Tema 1.034), as alegações de fato não podem ser comprovadas documentalmente e toda a narrativa deve ser melhor aprofundada em cognição exauriente, não sendo crível afastar eventual reajuste por meio da estreita cognição exigida em fase tão primitiva do feito.

Em um exame dos documentos acostados aos autos, nota-se que a agravada foi admitida junto ao seu empregador no ano de 1989 (id. 42629522), em que contava com 19 anos de idade, vindo a se aposentar no ano de 2019, já com 49 anos de idade, momento foi oportunizada a permanecer vinculada ao plano de saúde oriundo do seu contrato de trabalho, na forma do que estatui o art. 31, da Lei no 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde).

Dessa maneira, ao menos pela singela devolutividade atinente ao presente recurso e a partir das narrativas da agravada, caso estivesse na ativa, seria responsável pelo pagamento do prêmio inerente ao Plano Executivo II de R$ 493,82 (quatrocentos e noventa e três reais e oitenta e dois centavos), ao passo que, migrando para a inatividade e considerando sua faixa etária, teria de arcar com um prêmio mensal de R$ 1.534,07 (um mil quinhentos e trinta e quatro reais e sete centavos), como se vê do contrato juntado no id. nº 42629525 dos autos de primeiro grau.

É certo que, segundo dispõe o art. 31, in fine, da Lei no 9.656/98, ao segurado serão garantidas as “mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral”.

Ocorre que, segundo a recorrida, mesmo considerando que ao ex-empregado aposentado é garantido o direito de permanecer no plano de saúde, mas condicionado ao pagamento integral dos custos do contrato, no caso em exame se está diante de uma majoração, em termo de comparação direta entre os segurados ativos e os inativos, de mais de 300% se comparado com o valor do prêmio que hodiernamente vem sendo cobrado dos empregados que se encontram na ativa (id. nº 42629525 dos autos de origem).

Registro que, ao tratar do assunto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamentos sob o rito dos recursos repetitivos, firmou as seguintes teses:

Tema 952: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

Tema 1034: [...] b) "O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador." c) "O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e os respectivos valores, desde que mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências."

Nesse sentido, a despeito de todas as narrativas trazidas pela agravada na ação de origem, pontuo que, prevendo o contrato a elevação de preço em decorrência da mudança de faixa etária, não é possível vislumbrar, por ora, ilegalidade na conduta do plano de saúde agravante, inexistindo demonstração patente de invalidade formal da cláusula contratual.

É certo que, em uma comparação direta, a majoração do prêmio devido pelos segurados ativos e pelos inativos pode se apresentar, aparentemente, desproporcional. Entretanto, este juízo de proporcionalidade deve ser feito dentro da mesma base comparativa, qual seja, cada faixa percentual que vem sendo cobrada dos ex-empregados inativos, dependendo, inclusive, de cálculos aritméticos periciais, estratégia que se mostra inviável neste instante processual.

Relembro que o reajuste das mensalidades do plano de saúde fundado em mudança de faixa etária decorre do mutualismo e da solidariedade intergeracional, objetivando trazer maior equilíbrio financeiro ao plano para que tanto os jovens quanto os idosos arquem com um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços médico-hospitalares, o que justifica a reforma da decisão agravada.

Friso, ainda, que eventual previsão contratual que justifique o aumento deve ser melhor elucidada pelo juízo
a quo
, mediante uma cognição exauriente, após a instrução probatória e a análise dos termos contratuais estabelecidos entre as partes - devendo ser verificado, inclusive, qual o regramento incidente sobre o plano e se é regulamentado - mas, aparentemente, ao menos pelo exame dos documentos acostados aos ids. 42629525, 42629526 e 42629527, os reajustes estão pautados em previsão contratual e em normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Sobre a questão:

[...] 3. Ora, inexistem provas de que as agravadas estão impondo forma de custeio e valores dissonantes daqueles trabalhadores em atividade, ou que tais não estariam supostamente embasados, valendo consignar que o agravante não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano de assistência à saúde (e respectivas condições) vigente na época da aposentadoria. A valer, as questões abordadas pelo agravante demandam profícua investigação probatória, inclusive com a garantia de um contraditório eficaz, sendo a princípio inviável, em sede de cognição sumária, sem provas robustas, o deferimento da tutela de urgência pretendida. 4. Recurso desprovido. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006650-13.2022.8.08.0000; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relator: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA; Data: 12/06/2023)

Dito isso, sem prejuízo do reexame da questão pelo magistrado
a quo
, entendo que a decisão não merece subsistir e, ante o acolhimento da pretensão recursal nesse ponto, desnecessário o exame das astreintes, pois, de igual forma, não mais permanecem em razão da reforma do capítulo referente à concessão da tutela provisória.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido de tutela provisória.

Por conseguinte, julgo prejudicado o Agravo Interno do id. 9835523.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 31/3/2025 a 04/4/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.